Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736725-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AQUARELA TINTAS LTDA - EPP, EDSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL SOARES DA CRUZ DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 21/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator